Tribunal: STJ
Processo: 2395277-96.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214348 - SP(2025/0180034-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AURORA MIRAGE UMEDA
AGRAVANTE
: JAIME UMEDA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARIA CAROLINA NOGUEIRA NOMURA SANTIAGO -
SP215144
AGRAVADO
: REGIS HENRIQUE MUNHOZ DA CRUZ
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA COSTA - SP462340
AGRAVADO
: EDGAR PEREIRA CEZAR
ADVOGADA
: FERNANDA DE ANDRADE NONATO - SP333012
AGRAVADO
: EDGARD ALVES IBITINGA
ADVOGADO
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU
DELIBERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ
E,
POR
FUNDAMENTO DIVERSO, NÃO CONHECEU DO APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
1.
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõe a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
2.
controvérsia pelo Tribunal de origem, não tendo havido sequer
oposição de aclaratórios na origem, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A não indicação do dispositivo de lei violado ou de
3.
interpretação
controvertida
caracteriza
deficiência
da
fundamentação recursal. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55643563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 124539f3-51b8-458c-990e-0d80e859c537

A comprovação de divergência jurisprudencial exige a
4.
demonstração da similitude fática entre os arestos confrontados,
o que não restou atendido no caso.
O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a
5.
convicção
formada
nas
instâncias
ordinárias
sobre
a
demonstração de má-fé, ensejadora do reconhecimento da fraude
à execução. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 124539f3-51b8-458c-990e-0d80e859c537

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214348 - SP(2025/0180034-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AURORA MIRAGE UMEDA
AGRAVANTE
: JAIME UMEDA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARIA CAROLINA NOGUEIRA NOMURA SANTIAGO -
SP215144
AGRAVADO
: REGIS HENRIQUE MUNHOZ DA CRUZ
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA COSTA - SP462340
AGRAVADO
: EDGAR PEREIRA CEZAR
ADVOGADA
: FERNANDA DE ANDRADE NONATO - SP333012
AGRAVADO
: EDGARD ALVES IBITINGA
ADVOGADO
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU
DELIBERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ
E,
POR
FUNDAMENTO DIVERSO, NÃO CONHECEU DO APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
1.
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõe a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
2.
controvérsia pelo Tribunal de origem, não tendo havido sequer
oposição de aclaratórios na origem, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A não indicação do dispositivo de lei violado ou de
3.
interpretação
controvertida
caracteriza
deficiência
da
fundamentação recursal. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

A comprovação de divergência jurisprudencial exige a
4.
demonstração da similitude fática entre os arestos confrontados,
o que não restou atendido no caso.
O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a
5.
convicção
formada
nas
instâncias
ordinárias
sobre
a
demonstração de má-fé, ensejadora do reconhecimento da fraude
à execução. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
AURORA MIRAGE UMEDA e OUTRO em face da decisão acostada às fls. 190-197 e-
STJ, da lavra deste relator, que reconsiderou deliberação da Presidência do STJ e não
conheceu do recurso especial, por fundamento diverso.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio ao acórdão de fls. 41-47 e-STJ, proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA
CERTA. Reconhecida a fraude à execução e homologado o valor de avaliação
do imóvel penhorado. Alegação de nulidade da decisão por não estar
fundamentada.
Inconformismo
não
acolhido.
Eventual
ausência
de
fundamentação pode ser suprida em segunda instância, por aplicação analógica
do artigo 1013, § 3o, inciso IV, do CPC. Presença dos elementos objetivo
(“eventus damni”) e subjetivo (“consilium fraudis”) demonstram a consciência
deliberada de evitar a penhora de imóvel adquirido por uma das executadas,
causando prejuízo aos credores. Valor de avaliação não foi impugnado em
primeira instância. Incabível a pretensão de consolidação da propriedade por
eventual arrematante e pagamento do saldo residual, pois sequer há indícios de
pacto adjeto de alienação fiduciária. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões de recurso especial (fls. 50-78 e-STJ), alegaram os insurgentes
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigo 489,
(i)
§1o, do CPC, por ausência de fundamentação válida na decisão de primeira instância
que reconheceu a fraude à execução;
artigos 418, inc. I, e 472 do CC, o distrato
(ii)
não seria apto a configurar o elemento objetivo da fraude;
artigo 792 do CPC, pois
(iii)
não há qualquer indício de fraude à execução por parte dos recorrentes, não estando
presentes os requisitos estabelecidos pela
eis que não houve registro
Súmula 375/STJ,
da penhora e não há prova de má-fé dos recorrentes;
artigos 269, 272, §2o, 280,
(iv)
792, § 4o, do CPC, arguindo não terem sido intimados antes da declaração de fraude à
execução; e,
artigo 674 do CPC, sustentando ser ilegal a constrição de bem de
(v)
terceiro de boa-fé.
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

Sustentam, ainda, que
a executada (R3 Incorporação e Construção
(vi)
Ltda.) possuía apenas direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois sequer houve registro do
contrato na matrícula do bem, de modo que eventual penhora deveria recair
exclusivamente sobre os direitos oriundos da relação obrigacional e não sobre a
propriedade plena do imóvel. Por fim, aduzem
a existência de dissídio
(vii)
jurisprudencial em relação à impossibilidade de penhora de bem imóvel objeto de
alienação fiduciária ou objeto de compromisso de compra e venda não levado a
registro.
Às fls. 98-102 e-STJ, o Tribunal
concedeu efeito suspensivo ao
a quo
recurso.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 110-124 e-STJ), o apelo nobre foi
admitido na origem (fls. 125-127 e-STJ).
Em julgamento monocrático, reconsiderou-se deliberação anterior, da
Presidência do STJ, e não se conheceu do recurso especial, pelos seguintes
fundamentos:
óbice da Súmulas 283 e
em relação à alegada ofensa ao artigo
(a)
284/STF
489 do
por apresentação de razões recursais dissociadas dos fundamentos
CPC/15,
do acórdão recorrido, bem como por não terem sido opostos aclaratórios na origem;
ausência de prequestionamento (
das teses vinculadas
(b)
Súmula 282/STF)
à alegação de ofensa aos artigos 418, inc. I, e 472 do CC; artigos 269, 272, §2o, 280,
792, § 4o, do CPC; e, artigo 674 do CPC;
em relação ao artigo 792 do CPC, incidência da
(c)
Súmula 7/STJ;
quanto à extensão da penhora, óbice da
(ausência de
(d)
Súmula 284/STF
indicação de dispositivo legal violado), e da
por não terem sido
Súmula 283/STF,
infirmados fundamentos autônomos; e,
por fim, deficiência do cotejo analítico e ausência de indicação de
(e)
dispositivo legal objeto da suposta divergência jurisprudencial.
Inconformados, interpuseram o presente agravo interno (fls. 203-218 e-
STJ), em síntese, sustentando a inaplicabilidade dos referidos óbices.
Pedido de efeito suspensivo não conhecido às fls. 222-223 e-STJ.
Impugnação às fls. 226-234 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

Prefacialmente, em relação à alegada violação ao artigo 489 do
1.
CPC/15,
tese
do especial enumerada no relatório, foram aplicados os óbices das
(i)
Súmulas 283 e
por apresentação de razões recursais dissociadas dos
284/STF,
fundamentos do acórdão recorrido, bem como por não terem sido opostos aclaratórios
na origem.
Isso porque, o recurso especial apontou ausência de fundamentação na
decisão de
instância - enquanto deveria ter se voltado contra o acórdão
primeira
proferido pelo órgão julgador de segunda instância.
No presente agravo interno, afirmam os insurgentes que "não se está diante de
um recurso 'mudo' ou omisso; está-se diante de um acórdão que, apesar da
" (fl. 205 e-STJ). Sustentam,
provocação, permaneceu silente sobre a matéria federal
ainda, que "na primeira instância não houve fundamentação jurídica para caracterizar
fraude à execução, o que foi repetido em segunda instância. Ou seja, não foi apenas a
reiteração da alegada ausência de fundamentação, mas a efetiva falta de
" (fl. 207 e-STJ);
fundamentação nas duas instâncias
Fato é, todavia, que o recurso especial
alegou propriamente a
não
existência de eventuais vícios
proferido pelo Tribunal local - o que exigiria
no acórdão
a prévia imposição de aclaratórios em segunda instância, bem como a indicação, clara
e precisa, dos supostos vícios verificados no acórdão objeto do apelo nobre.
Outrossim, conforme afirmado monocraticamente, assim decidiu a Corte de
origem (fl. 43 e-STJ):

Inicialmente, ainda que se considere ausente de fundamentação a r. decisão
agravada, conforme dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil, eventual
nulidade pode ser suprida nesta sede, conforme disciplina o artigo 1.013, § 3o,
inciso IV, do CPC, aplicado por analogia.

Ao
a alegada ausência de fundamentação na decisão
meramente reiterar
de primeira instância,
tratar do que foi afirmado pela Corte de origem sobre o
sem
tema (supressão da nulidade pelos fundamentos agregados no julgamento de segunda
instância), os insurgentes apresentaram razões recursais dissociadas do acórdão
recorrido - fazendo incidir os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
Nesse sentido:
, relator Ministro Marco
AgInt no REsp n. 2.023.459/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2023,
10/5/2023; AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.979.431/PE
julgado em
DJe de
, relator
26/9/2022,
28/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.030.763/RS
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
1/7/2022.
Afirma-se, ainda, que o próprio acórdão local teria dispensado a oposição de
aclaratórios e registrado o prequestionamento da matéria.
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

A argumentação é contraditória, na medida em que os próprios
afirmam que o acórdão
- e é
insurgentes
permaneceu silente sobre a matéria federal
por demais evidente qual o remédio processual para tal situação, bem como sua
necessidade para preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Logo, deve ser mantida a inadmissibilidade do apelo nobre quanto à alegada
violação ao artigo 489 do CPC/15.
Na sequência, apontou-se a ausência de prequestionamento (
2.
das teses vinculadas à alegação de ofensa aos artigos 418, inc. I, e
Súmula 282/STF)
472 do CC; artigos 269, 272, §2o, 280, 792, § 4o, do CPC; e, artigo 674 do CPC.
Como acima demonstrado, os próprios insurgentes reconhecem que o acórdão
. Também incontroverso o fato de que não
permaneceu silente sobre a matéria federal
houve oposição de aclaratórios.
Os agravantes invocam o disposto no artigo 1.025 do
e afirmam que
CPC/15
o próprio acórdão local teria dispensado a oposição de aclaratórios.
Todavia, "o conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o
conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo
" (AgInt no
pronunciamento por parte do Tribunal de origem
AREsp n. 2.500.948/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
23/5/2024)
Ou seja, prequestionamento é pronunciamento fundamentado pelo acórdão
julgador.
E, se os próprios insurgentes reconhecem que não houve tal
pronunciamento fundamentado, não há falar em prequestionamento. Se a parte
discordava de determinado ponto do
(inclusive daquele que supostamente
decisum
"afirmou" que a matéria estaria prequestionada), deveria ter se insurgido no momento e
pelo meio próprios.
Outrossim, não tendo sido opostos aclaratórios na origem, nem devidamente
indicados eventuais vícios e ofensa ao
do
resta inviável o
art. 1.022
CPC/15,
conhecimento de eventual omissão, bem como a aplicação do
do
art. 1.025
CPC/15.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro RICARDO
AgInt no AREsp 1632625/PR
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/03/2021,
12/03/2021;
e,
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AgInt no REsp 1562190/RS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020.
Assim, deve ser confirmada a decisão no que tange à ausência de
prequestionamento da controvérsia relativa aos artigos 418, inc. I, e 472 do CC; artigos
269, 272, §2o, 280, 792, § 4o, do CPC; e, artigo 674 do CPC - teses
,
e
do
(ii) (iv) (v)
recurso especial, listadas no relatório acima.
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

Em relação à extensão da penhora (direitos aquisitivos ou propriedade
3.
plena)
apto a corroborar o
não foi indicada violação a dispositivo legal
conhecimento da tese.
Ocorre que, compete à parte demonstrar o cabimento do recurso, indicando
tidos por vulnerados ou objeto de interpretação
expressamente os dispositivos legais
divergente - sob pena de, ausente tal indicação, restar inviabilizado o exame da ofensa
à legislação federal infraconstitucional ou da divergência jurisprudencial (mesmo em
relação às matérias de ordem pública).
Outrossim, a alegação de ofensa à lei federal pressupõe a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
, que deve conter
suficiente para permitir a
mandamento legal
carga normativa
alteração do julgado buscada pela parte.
A apresentação de razões recursais que não preenchem estes requisitos
atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro MOURA
AgInt no AREsp 1742169/SP
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
A
08/03/2021,
10/03/2021;
gInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1739182/RJ
julgado em
DJe
, Rel. Ministro
08/03/2021,
15/03/2021; AgInt no AREsp 944.639/SE
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/03/2021,
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
12/03/2021; AgInt no AREsp 1614511/SP
TURMA, julgado em
DJe
, Rel.
07/12/2020,
16/12/2020; AgInt no AREsp 1376071/SP
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
14/12/2020; AgInt no AREsp 1264572/PE
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/08/2018,
24/08/2018; AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
AREsp 1202430/SP
julgado em
DJe
26/06/2018,
29/06/2018.
No presente agravo interno, os insurgentes afirmam que indicaram "de
forma precisa os dispositivos legais aplicáveis à penhora e à legitimidade do terceiro,
" (fl. 211 e-STJ).
notadamente os arts. 674, 792 §4o, 847 e 870 do CPC
dos referidos dispositivos, todavia, trata do tema em questão,
Nenhum
menos ainda apresentam carga normativa apta a sustentar o exame da controvérsia e
eventual reforma do acórdão.
Registre-se, ainda, que constou o acórdão o seguinte (fls. 46-47 e-STJ):
3.1.

No tocante ao valor de avaliação do bem, anote-se não terem os agravantes
pelo d. Juízo a quo, acrescentando-se não ser
se manifestado no prazo fixado
suficiente, em grau de recurso, a mera alegação de necessidade de retificação
do quantum apurado por se tratar de constrição de direitos sobre a aquisição,
questão, inclusive,
.
não levada a debate na primeira instância

Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

Os fundamentos acima destacados não foram impugnados pelo recurso
especial, o que atrai o óbice da
aplicável por analogia.
Súmula 283/STF,
Em semelhante sentido:
, relator Ministro
AgInt no REsp n. 2.020.639/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
5/6/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.796.184/PR
Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024.
Na presente insurgência, os agravantes aduzem a inaplicabilidade do
referido óbice afirmando que "o acórdão do órgão fracionário assenta-se, em essência,
num único pilar: a existência de supostos 'direitos aquisitivos' da executada que, por si
" - e que esse fundamento teria sido infirmado pelo
só, justificariam a fraude à execução
recurso especial, quando demonstrou que o contrato foi resolvido por inadimplemento,
que a matrícula permaneceu em nome dos agravantes; que não houve alienação,
registro ou má-fé, de modo que não seria juridicamente possível estender a constrição
a patrimônio de terceiro (fl. 211 e-STJ).
trataram, novamente no presente agravo interno, dos fundamentos
Nada
expressamente apontados como não infirmados - relativos à preclusão temporal e
vedação à supressão de instância.
As razões apresentadas, portanto, são insuficientes para afastar a incidência
da
e da
no ponto relativo à extensão da penhora
Súmula 284/STF
Súmula 283/STF
- tese
do recurso especial, conforme relatório.
(vi)
No que tange ao dissídio jurisprudencial - tese
do apelo nobre -, os
4.
(vii)
agravantes sustentam que "a similitude é patente e o cotejo analítico demonstra
divergência direta de interpretação sobre o
§4o, do CPC e sobre a
art. 792,
" (fl. 215 e-STJ); além disso, o acórdão
que é frontalmente violada
Súmula 375/STJ,
estadual também viola o Tema 243/STJ.
O
não foi suscitado nas razões recursais, de modo que sua
Tema 243/STJ
arguição na presente oportunidade constitui indevida inovação recursal. A menção à e
enunciado de súmula também não socorre os insurgentes, pois não se mostra apta a
demonstração de dissídio jurisprudencial, somente julgamentos em casos concretos.
Ademais, em seu recurso especial, os recorrentes deixaram de apontar o
dispositivo cuja interpretação foi divergente.
Todavia, "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do
dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
284 do STF"
AREsp n. 2.236.231/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Nesse sentido, ainda:
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.299.016/RS
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
18/8/2023; AgInt
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
no AREsp n. 2.193.027/PR
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

DJe de
, relatora Ministra
3/4/2023,
25/4/2023; AgInt no AREsp n. 2.190.736/RJ
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023.
No presente agravo interno, afirmam que a divergência seria em torno
do art. 792, §4o, do CPC.
Entretanto, o referido dispositivo (necessidade de intimação e cabimento de
embargos de terceiro)
guarda qualquer relação com a tese recursal trazida pela
não
alínea "c" do permissivo (cabimento da penhora sobre direitos aquisitivos ou
propriedade plena).
De todo modo, ao tratar do dissídio jurisprudencial (especialmente às fls. 73-
76 e-STJ),
houve qualquer menção ao referido dispositivo (e a
outro) -
não
nenhum
sendo inequívoca a ausência de indicação expressa do dispositivo legal objeto de
suposta interpretação foi divergente.
Outrossim, os insurgentes não lograram êxito em demonstrar, através
4.1.
do cotejo analítico realizado, a similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma - na medida em que o primeiro julgado trata de alienação fiduciária, e
(conforme já
nenhum dos dois menciona a controvérsia sobre fraude à execução
afirmado na deliberação ora agravada, e nem sequer informado de forma específica no
presente agravo interno).
E, "a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados impede o
" (
relatora Ministra
conhecimento do dissídio interpretativo
AREsp n. 2.796.855/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
29/9/2025,
2/10/2025)
Ainda:
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.829.610/PR
julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025.
No mais, o recurso especial é inadmissível por demandar reexame de
5.
fatos e provas - em relação à alegação de ofensa ao artigo 792 do CPC, item
das
(iii)
teses do especial.
Segundo os autos, a Corte de origem manteve decisão de primeira instância
que reconheceu a ocorrência de fraude à execução.
No ponto controvertido, o Tribunal local concluiu, diante do conteúdo fático-
probatório constante dos autos, ter restado "
, tanto
evidenciada a fraude à execução
pela presença do elemento objetivo ('eventus damni'), como do subjetivo ('consilium
,
fraudis'), ou seja,
de evitar a penhora de imóvel
a consciência deliberada (má-fé)
"
causando prejuízo aos credores
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:

Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, inviabilizando a análise da pretensão recursal quanto à
alegada fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.931.451/MG,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. DOAÇÃO DO IMÓVEL
LITIGIOSO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DA
PRÓPRIA
CELEBRAÇÃO
DA
CÉDULA
EXEQUENDA.
REGISTRO
POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ
NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
4. A reforma do julgado, para verificar a simulação ou a má-fé, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.736.851/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N.
375 DO STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem de que houve fraude à
execução na aquisição do bem litigioso exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.804.713/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
24/4/2024.

Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DE TEXTO
DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. BOA-FÉ.
FRAUDE À EXECUÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
o 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da má-fé e da fraude
à execução exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que
faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.406.703/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

No presente agravo interno, os insurgentes sustentam, de forma
5.1.
singela, que "
", pois "
a questão posta não exige qualquer reexame de prova
os fatos
" (fl.
relevantes estão documentalmente assentados e não são objeto de controvérsia
214 e-STJ).
Todavia, averiguar se os fatos estão ou não
é
documentalmente assentados
providência obstada pela Súmula 7/STJ.
Ademais, dentre os fatos listados pela parte (fl. 214 e-STJ) como
,
documentalmente assentados e incontroversos consta a premissa (alegada) de que "
.
" (
não há prova de má-fé dos proprietários, ora agravantes
fl. 214 e-STJ)
Trata-se, justamente, da conclusão fática que ensejou a aplicação da
- não havendo falar em fato que não seja
, pois é
Súmula 7/STJ
objeto de controvérsia
justamente o ponto no qual se pauta a insurgência recursal (tendo a Corte local
considerado comprovada, e os insurgentes aduzindo não haver prova).
Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Por fim, considerando que os agravantes mencionaram, em diversos
6.
momentos, que parte dos precedentes invocados pela decisão singular não seriam
aplicáveis ao caso, pois relativos à (in)admissibilidade do apelo nobre, bem como por
tratar de questões de fundo diversas, necessário registrar que:
- o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que
qualquer pronunciamento por parte da Corte de origem não vincula este STJ, a quem
compete o exame definitivo da admissibilidade do apelo nobre;
- justamente por isso, ainda que admitido na origem, o recurso especial não foi
conhecido;
- os precedentes citados para
a aplicação de óbices tratados em
corroborar
súmulas deste STJ ou da Suprema Corte (aplicáveis por analogia) servem apenas para
reforçar a causa de inadmissão do recurso, sendo irrelevante a controvérsia de fundo
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

quando se trata de óbices como deficiência de fundamentação, ausência de
impugnação a fundamento autônomo, ou ausência de prequestionamento.
Logo, é irrelevante o fato de que os julgados citados (na decisão
monocrática e no presente voto) para corroborar a aplicação das Súmulas 282, 283 e
foram proferidos em demandas com questão de fundo diversa - pois se está
284/STF
tratando aqui dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, os quais
independem da matéria de mérito discutida.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
7.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
8.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:03
Código de Controle do Documento: 14e6e56c-6f8a-4bb2-94f9-cc32e60097aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.214.348 / SP
Número Registro: 2025/0180034-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10659243220238260002 10878177920238260002 23952779620248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AURORA MIRAGE UMEDA
RECORRENTE : JAIME UMEDA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARIA CAROLINA NOGUEIRA NOMURA SANTIAGO - SP215144
RECORRIDO
: REGIS HENRIQUE MUNHOZ DA CRUZ
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA COSTA - SP462340
RECORRIDO
: EDGAR PEREIRA CEZAR
ADVOGADA
: FERNANDA DE ANDRADE NONATO - SP333012
RECORRIDO
: EDGARD ALVES IBITINGA
ADVOGADO
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURORA MIRAGE UMEDA
Documento eletrônico VDA55530136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:01
Código de Controle do Documento: b9703dd2-65b4-4af1-a0d9-02c7afddc69f

AGRAVANTE : JAIME UMEDA JUNIOR
ADVOGADOS : RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARIA CAROLINA NOGUEIRA NOMURA SANTIAGO - SP215144
AGRAVADO
: REGIS HENRIQUE MUNHOZ DA CRUZ
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA COSTA - SP462340
AGRAVADO
: EDGAR PEREIRA CEZAR
ADVOGADA
: FERNANDA DE ANDRADE NONATO - SP333012
AGRAVADO
: EDGARD ALVES IBITINGA
ADVOGADO
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:01
Código de Controle do Documento: b9703dd2-65b4-4af1-a0d9-02c7afddc69f